Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso do Mandado de Segurança, o art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/09 possibilita a execução provisória da sentença, salvo quando for vedada a concessão da medida liminar. A execução provisória, porém, não obsta a Remessa Necessária, de caráter obrigatório, pois o art. 14, § 1o, da supracitada Lei também estabelece que “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
2. Mesmo que o Impetrado não tivesse interposto recurso – isto é, não tivesse apontado erro na sentença –, ainda assim a ordem judicial estaria sujeita à revisão do Tribunal, submetendo-se ao duplo grau de jurisdição mandatório. Logo, não há falar em intuito protelatório do Ente Distrital com a interposição do Apelo. Preliminar rejeitada.
3. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse à candidata que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame.
4. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação.
5. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida gravosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo.
6. O fato de a Impetrante ter solicitado o diploma junto à instituição de ensino, mas não tê-lo obtido a tempo de ser apresentado no prazo concedido pela Administração Pública, sobretudo no atual contexto de pandemia, é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital e não pode constituir óbice à posse no cargo público.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.